Tribunal: TJES
Processo: 5000516-61.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-61.2022.8.08.0002

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JACQUELINE LUCILIA LIMA VARGAS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO. FIXAÇÃO IMEDIATA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição, reconhecer a desnecessidade de liquidação da sentença e fixar o termo inicial dos juros de mora, sob alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais após o reconhecimento da liquidez da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido enfrentado pelo julgador, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado reconhece a liquidez da obrigação ao afirmar que o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos.
5.
A sentença de primeiro grau havia postergado a fixação dos honorários com fundamento na iliquidez da condenação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
6.
Com a reforma do julgado e o reconhecimento da liquidez, desaparece o fundamento para o diferimento da verba honorária.
7.
Impõe-se ao Tribunal fixar os honorários sucumbenciais desde logo, observando os critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.
8.
Mostra-se adequado o arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, considerando tratar-se de condenação imposta à Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1
0
.
Reconhecida a liquidez da obrigação, é obrigatória a fixação imediata dos honorários sucumbenciais pelo Tribunal.
11
.
A omissão quanto à verba honorária autoriza o acolhimento de embargos de declaração para sua fixação. 3. Os honorários contra a Fazenda Pública devem observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000516-61.2022.8.08.0002

EMBARGANTE:

JACQUELINE LUCILIA LIMA VARGAS

EMBARGAD
O
:
MUNICIPIO DE ALEGRE

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JACQUELINE LUCILIA LIMA VARGAS
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao seu recurso de apelação para, em reforma à sentença de piso, declarar a inocorrência de prescrição das verbas pleiteadas e a desnecessidade de liquidação da sentença, fixando, ainda, o termo inicial dos juros de mora.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fixação da verba honorária sucumbencial. Argumenta que a r. sentença havia postergado a fixação dos honorários para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC) por considerá-la ilíquida. Contudo, tendo sido reformado o
decisum
para reconhecer a liquidez da obrigação, fica configurada omissão quanto ao arbitramento do percentual devido a título de honorários advocatícios em favor de seus patronos.

Instado a se manifestar, o ente municipal quedou-se inerte, conforme certificado nos autos

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, identifica-se, de fato, a ocorrência de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

C
ompulsando os autos, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, deixou de fixar o percentual da verba honorária fundamentando-se no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, sob o argumento de que a sentença seria ilíquida. Todavia, o v. acórdão embargado reformou tal entendimento, consignando expressamente que "
o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, circunstância que caracteriza a liquidez do título
".

Uma vez declarada a liquidez da obrigação, a premissa que autorizava o diferimento da fixação dos honorários para a fase de liquidação não mais existe. Por conseguinte, cabe a este Tribunal, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, arbitrar desde logo o valor devido aos advogados da parte vencedora.

Atento aos critérios estabelecidos pelo artigo supramencionado, e considerando se tratar de honorários fixados em desfavor da Fazenda Pública, entendo como adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Destarte,
CONHEÇO
dos aclaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e, integrando o v. acórdão embargado, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.